Tribunal: TJDFT
Processo: 0716535-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SERVIÇOS CONTRATADOS COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO.

1 – A ação de exibição de documentos tem natureza eminentemente acautelatória, eis que ajuizada para assegurar prova a ser produzida em futura ação de revisão contratual, visando à declaração de nulidade das cláusulas tidas como abusivas.

2 – O interesse de agir consiste na utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido, caracterizado pelo binômio necessidade e adequação.

3 – A falta de comprovação do pedido administrativo e a apresentação do documento, sem resistência, autorizam a extinção do processo por falta de interesse processual.

4 – Apelo não provido.